Tribunal: STF
Processo: RE 1469944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DE RECEBIMENTO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.